Tribunal: STF
Processo: ARE 1267601
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 75): 
    “INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PLEITEADAS POR EX-EMPREGADO OU PENSIONISTA DA FEPASA. SUCESSÃO PELA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA MATÉRIA. 
    Discute-se a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o pedido de diferenças de complementação de aposentadoria formulado pelo reclamante, com amparo em lei estadual, contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Em recente decisão desta Subseção, em acórdão da lavra do Ex.mo Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, nos autos do Processo nº E-ED-RR - 971-51.2010.5.02.0002, na esteira dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, firmou-se o entendimento de que o pagamento da complementação de aposentadoria assumido pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ante a sucessão da Fepasa pela CPTM, por decorrer de determinação legal específica de caráter jurídico-administrativo (Leis Estaduais nºs 9.342/96-SP e 9.343/96-SP), afasta a competência desta Justiça especializada para analisar as demandas decorrentes de tal vínculo, sendo esta atribuída à Justiça Comum. 
    Agravo regimental desprovido.”
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação do art. 114, I, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “tratando-se de controvérsia que tem sua raiz na relação empregatícia entre o Recorrente e a extinta FEPASA, é da Justiça do Trabalho a competência para julgar a presente demanda, tal qual preceitua o artigo 114, I, da Constituição Federal” (eDOC 77, p. 8).
    Em 26.11.2018, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento deste recurso até o Supremo Tribunal Federal julgar o Recurso Extraordinário 594.435, Tema 149 da repercussão geral (eDOC 84). 
    Em 28.11.2019, a Vice-Presidência do TST determinou o dessobrestamento do recurso extraordinário, verificando, em reexame, que a questão não corresponde ao Tema 149 da repercussão geral, e, em seguida, inadmitiu o apelo extremo por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento do STF (eDOC 91).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Verifico, inicialmente, que a controvérsia constitucional em exame cinge-se ao Tema 1092 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1265549–RG, Rel. Min. Dias Toffoli, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada, em 04.06.2020, fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa.”
    Contudo, esta Suprema Corte, em sede de embargos de declaração no RE 1265549, modulou os efeitos dessa decisão, mantendo na Justiça do Trabalho os processos com sentença de mérito proferida até a data da publicação do referido acórdão (19.06.2020). Confira-se a ementa desse julgado:
    “Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência pacífica no STF. Competência. Justiça comum estadual e federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Modulação dos efeitos do julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). Embargos acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado. 
    1. A competência para o processamento de ações em que se busca a complementação de aposentadoria instituída por lei é da Justiça comum, porque ela é decorrente de relação de direito público.
    2. Modulação dos efeitos da decisão em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie nas quais houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20).
    3. Embargos de declaração acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado.” (RE 1265549 RG-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2020)
    No caso dos autos, a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região proferiu decisão de mérito nos recursos ordinários das partes Reclamadas em 02.09.2008 (eDOC 17), configurando-se a situação para a qual se entendeu competir à Justiça do Trabalho o julgamento de pleitos que se refiram ao tema em discussão. 
    Ante o exposto, conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento, nos termos do art. 932, V, b, e VIII, do CPC c/c art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação proposta até o trânsito em julgado e a correspondente execução.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente